Tribunal: STF
Processo: ARE 1537833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDOR EFETIVADO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 100/07 E POSTERIORMENTE CONTRATADO CONTRATADO POR MEIO DE DESIGNAÇÃO PARA CASOS DE SUBSTITUIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGO VAGO - ESTADO DE MINAS GERAIS - FGTS - SERVIDOR EFETIVADO PELA LC 100/07 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF POSSUI UNICAMENTE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS DIANTE DA NULIDADE DO VÍNCULO - AÇÃO AJUIZADA APÓS 13.11.2019 - TEMA 608 DO STF - RESP 181538 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TJMG - VÍNCULO REGIDO PELA LEI 18.185/2009 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS ATÉ 2021 - REQUISITOS CUMPRIDOS - PROVIMENTO NEGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se o caso da autora de efetivação realizada pelo Estado de Minas Gerais através da LC 100/07, a qual foi posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, sendo certo que este mesmo órgão reconheceu, devido à nulidade do contrato de trabalho, o direito a esses servidores do recolhimento do FGTS.



    (...)



    Sendo assim, tendo em vista a presente demanda foi ajuizada em 2020, aplicável ao caso em análise a prescrição quinquenal.



    (...)



    Quanto a nulidade dos vínculos firmados por meio de designações, em que pese a sentença alegue parte do vínculo mantido com o requerido foi regido pela Lei 18.185/09, verifico, por meio dos históricos funcionais acostados em ids 273699146 e 273699147 acostado, que a autora foi contratada por meio de diversas designações, ora para ocupação de função vaga, ora para substituição, sendo que tal hipótese de contratação é regida pela Lei 18.185/09.



    O e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de n. 1.0000.16.074933-9/000, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º e 4º da Lei 18.185/2009, que dispõe:



    (...)



    Contudo, em modulação de efeitos, o e. TJMG declarou a legalidade dos contratos realizados até o dia 1º de fevereiro de 2021.



    No caso, a autora foi contratada para exercer o cargo de professora, em razão da insuficiência de servidores efetivos. As contratações foram realizadas de forma anual, sendo que a autora era designada no inícío do ano e desligada ao final.



    Percebe-se, assim, que a administração pública cumpriu os requisitos previstos na Lei 18.185/2009, uma vez que os prazos foram inferiores a 2 anos.



    Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente